Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713704-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA KRISTINA BESERRA CAVALCANTE DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (R$ 108.397,81, referente à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei no 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015), determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169/STJ (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”). A agravante alega, em síntese, que: 1) trata-se de Cumprimento de Sentença de forma individualizada em virtude da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual se pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos; 2) o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico; 3) os títulos executivos determinaram expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença, caso remanesça dúvidas, detalhemos: BENEFICIÁRIOS (todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas regidos pela Lei Distrital n. 5.184/2013, durante o período de novembro de 2015 a abril de 2022, quer seja aqueles pertencentes a Carreira Pública de Assistência Social), OBRIGAÇÃO DE PAGAR (77 parcelas de retroativo salarial, referente as parcelas recebidas a menor durante o período de novembro de 2015 a março de 2022), CORREÇÃO MONETÁRIA (juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida); 4) está perfeitamente individualizada a sentença coletiva o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença individual, não sendo aplicável o Tema 1169 do STJ; 5) conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para meros cálculos aritméticos, não se faz necessária a prévia liquidação do julgado; 6) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem feito o correto distinguishing do Tema 1169, quando as Sentenças Coletivas não possuem o caráter genérico e os cálculos podem ser realizados de forma aritmética simplificada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário, assegurando à agravante o direito de ver seu crédito efetivamente adimplido, sem prejuízo da análise da questão de fundo, que será devidamente resolvida pelo STJ. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a agravante demonstra que o título executivo contém todos os elementos necessários para o prosseguimento do cumprimento de sentença, in verbis: Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Acórdão: Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Sendo assim, entendo que a questão não se amolda ao Tema 1.169/STJ, uma vez que o título judicial não depende de prévia liquidação, mas de simples cálculos aritméticos. No mesmo sentido: “(...) 1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos’. 2. Em ação coletiva, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. 3. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. 4. Tratando-se de cumprimento individual de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, deve-se reconhecer que o caso não está abarcado na discussão tratada no Tema 1.169/STJ, o que impõe o prosseguimento do feito de origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1982914, 0744848-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) “(...) I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implementação de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema no 1.169/STJ. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a determinação de sobrestamento pelo Tema no 1.169/STJ ao cumprimento de sentença originário. III – Razões de decidir 4. O título judicial exequendo não é genérico, pois estabelece a parcela a ser paga, o período em que o pagamento é devido e os consectários legais aplicáveis, razão pela qual a apuração do montante devido depende apenas de cálculos aritméticos. A controvérsia não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, qual seja, necessidade de prévia liquidação do julgado, por isso é indevida a suspensão do cumprimento de sentença originário. Reformada a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07245643020238070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 3/10/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento 07320749420238070000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento 26/9/2023.” (Acórdão 1978871, 0749119-77.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 2. Na ocasião, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil – CPC. 3. No caso, o título executivo, proferido na ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, condenou o Distrito Federal a: 1) implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 referente ao ano de 2015, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; 2) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item 1; 3) incidir juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. 4. A sentença coletiva que originou o cumprimento de sentença não configura título genérico, haja vista que apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Logo, como o caso não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1962385, 0741117-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de indevida suspensão do feito, com prejuízo à efetividade do cumprimento de sentença e à duração razoável do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sustar a decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator